Tribunal: TJSP
Processo: 1005077-09.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CONTRATO DE SEGURO – Oscilação elétrica em imóveis segurados – Avaria em equipamentos – Sentença de procedência – Recurso da ré – Sub-rogação – Art. 786 do Código Civil – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Requerida que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – Art. 14, §3o, do

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CONTRATO DE SEGURO – Oscilação elétrica em imóveis segurados – Avaria em equipamentos – Sentença de procedência – Recurso da ré – Sub-rogação – Art. 786 do Código Civil – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Requerida que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – Art. 14, §3o, do CDC – Fato do serviço - Responsabilidade objetiva – Risco da atividade – Fortuito interno - Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000527990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005077-09.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelado ZURICK SANTANDER
BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso. Vencido o 2o e
o 4o Desembargador. Declara voto o 2o Desembargador., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA, GIL COELHO E RENATO RANGEL
DESINANO.
São Paulo, 13 de julho de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005077-09.2019.8.26.0292
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Juiz: Paulo Alexandre Ayres de Camargo
Comarca: Jacareí
Voto no 2027
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO

CONTRATO DE SEGURO Oscilação elétrica em imóveis
segurados
Avaria em equipamentos
Sentença de
procedência Recurso da ré Sub-rogação Art. 786 do
Código Civil Incidência do Código de Defesa do Consumidor
- Requerida que não se desincumbiu do ônus de demonstrar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
Art. 14, §3o, do CDC Fato do serviço - Responsabilidade
objetiva Risco da atividade Fortuito interno - Sentença
mantida
Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária.
Trata-se de apelação contra sentença (fls. 275/277), cujo relatório se
adota, que, em sede de ação regressiva proposta por Zurich Santander Brasil Seguros
S/A em face de EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A, julgou procedente o
pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$9.240,13, corrigido
monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a mês a
contar da citação.
Em razão da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da
condenação.
Irresignada, recorreu a ré (fls. 282/294), aduzindo, em síntese, que
“comprovou através de telas sistêmicas a ausência de qualquer eventualidade na rede de
distribuição que possa ter afetado os equipamentos do Segurado da Apelada,
inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre os supostos danos e a ausência de
conduta daquela”. Afirma que não houve a prática de ato ilícito imputável à apelante,
inexiste nexo de causalidade e não há dano efetivamente comprovado nos autos. Alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, com fulcro nas prerrogativas conferidas pelo art. 205 da Resolução 414/2010 da
ANEEL, não verificou a ocorrência de problemas ligados ao fornecimento de energia
elétrica, nada sendo apontado no CRI, CRO ou Platoe, o que comprava a inexistência de
nexo de causalidade. Defende que os laudos apresentados pela autora são provas
unilaterais e em desconformidade com a Resolução da ANEEL.
Forte nessas premissas, requer a reforma da sentença, para que os
pedidos sejam julgados integralmente improcedentes.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fls. 295/296).
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 300/308), propugnando
pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva por meio da qual a autora, ora apelada, sub-
rogada nos direitos de seus segurados, busca ser ressarcida pelos valores pagos
referentes a prejuízos suportados, em virtude de falha na prestação de serviços de
energia elétrica.
Na exordial, narrou ter celebrado contrato de seguro com Henrique
Gonçales Araújo, (fls. 52/54), Marcelo Teodoro Correia (fls. 68/72), Paulo Alexandre
de Souza (fls. 77/78) e Yukihiko Ikeda (fls. 116/120), que previa, dentre outros
aspectos, cobertura em caso de danos elétricos.
Sucede que, em decorrência de oscilações de energia elétrica
provenientes da rede de distribuição da apelante, bens eletrônicos que guarneciam os
imóveis dos segurados foram danificados. Realizada avaliação por técnicos
especializados (fls. 50, 66, 86/87 e 109/110), constatou-se que houve danos aos
componentes dos bens eletrônicos garantidos pela autora.
Desse modo, em virtude dos propalados danos, a seguradora efetuou o
pagamento da quantia de R$1.935,00, R$3.473,85, R$794,00 e R$3.037,28, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontado o montante recebido a título de franquia, conforme comprovantes de
pagamento de fls. 57, 75, 99 e 165.
Sobreveio sentença que julgou o pedido procedente, condenando a ré a
pagar à autora a quantia de R$9.240,13.
Inicialmente, convém destacar que incidem no caso as normas do Código
de Defesa do Consumidor.
A apelante é concessionária de serviço público, enquanto a apelada, por
ter se sub-rogado nos direitos do segurado, faz jus à tutela consumerista, nos termos do
artigo 3o do mencionado diploma, de modo que aquela se responsabiliza de forma
objetiva pelo fato do serviço, em consonância, outrossim, com o regime de
responsabilidade previsto pelo artigo 37, §6o, da Constituição da República de 1988.
Nessa senda, anota com percuciência Cláudia Lima Marques:
“Uma das grandes novidades do sistema do CDC é incluir as pessoas
jurídicas de direito público entre os fornecedores, no caso dos serviços
públicos que a elas competem (art. 175 da CF), prevendo expressamente,
no art. 22 do CDC, um dever dos órgãos públicos, de suas empresas,
concessionárias ou permissionárias, de fornecer 'serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos'. O direito
administrativo já conhecia a faute du service, baseada, porém, na culpa, e
também o dever de continuidade, mas o CDC inova ao impor-lhes um
dever legal de adequação, como a todos os outros fornecedores.”
(MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do
Consumidor. O novo regime das relações contratuais. 6a ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 585-586).
Não é outra, ademais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na
prestação do serviço de energia elétrica é objetiva” (AgRg no AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
05/03/2014).
Nesse diapasão, exime-se da responsabilidade a concessionária, tão
somente se comprovado que o defeito do serviço inexiste, a culpa exclusiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14, §3o, do CDC, ônus legal do qual
não se desincumbiu.
Destarte, o suposto laudo técnico de fls. 197/211, formado por meras
capturas de tela, por si só, é insuficiente para comprovar que o fornecimento de energia
elétrica tenha ocorrido regularmente nas datas de ocorrência dos sinistros.
Em sua sentença, o juízo a quo corretamente consignou que:
E embora a requerida alegue que não constatou nenhuma oscilação em
sua rede de transmissão capaz de afetar as unidades consumidoras da
segurada, ela apenas juntou a tela interna de seus sistemas de CRI, CRO
e Platoe (pp. 197/211) com a informação de que 'não foram encontrados
registros/ocorrências', o que, isoladamente, não é capaz de romper o
nexo causal ou destituir os laudos técnicos apresentados pela autora,
inclusive porque, essas sim, são provas produzidas unilateralmente. (fl.
276)
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que o risco da atividade
desenvolvida pela apelante engloba a possibilidade de variação de tensão nas redes de
energia elétrica, ainda que oriunda de eventos naturais, como fortes chuvas ou descargas
atmosféricas, cabendo, mesmo em casos tais, reparação pelo descumprimento do dever
de fornecimento regular de energia elétrica, porquanto se configuram eventos de
natureza intrínseca à esfera de responsabilidade da apelante, denominados
pioneiramente por Agostinho Alvim de fortuitos internos (ALVIM, Agostinho. Da
Inexecução das Obrigações e suas Consequências. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p.
330-337).
A propósito, por oportuno, transcreve-se a explicação de Sérgio Cavalieri
Filho:
“[o fortuito interno] não exclui a responsabilidade do fornecedor, porque
faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento,
submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do produto ou de
formulação do serviço.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de
Responsabilidade Civil. 11a edição. São Paulo: Atlas, 2014, p. 231).
Com efeito, vislumbra-se que os documentos carreados aos autos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficientes para o regular deslinde do feito, inexistindo qualquer ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Ora, a exordial foi acompanhada de cópia dos procedimentos de abertura
de sinistro pelos segurados, que reclamaram, com celeridade, dos equipamentos
danificados em virtude de oscilação de energia (fls. 43/48, 61/65, 79/85 e 103/108).
Além disso, os laudos técnicos juntados à petição inicial (fls. 50, 66,
86/87 e 109/110) constituem subsídios aptos a revelar a ocorrência de oscilação de
energia, que foi causadora dos danos nos equipamentos elétricos dos segurados. Tais
laudos são válidos, uma vez que foram elaborados por terceiros que não guardam
relação com a autora.
Este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
ENERGIA ELÉTRICA Contrato de seguro - Ação regressiva
Ressarcimento de indenização paga por conta de avarias em
equipamentos, ocasionadas por sobrecarga elétrica Procedência -
Preliminares rejeitadas - Suficiência de laudo particular de danos e
que decorreram de oscilação de energia elétrica - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via
judicial - Falta de provas de que no dia dos fatos houve fornecimento
adequado dos serviços - Responsabilidade e obrigação de indenizar do
fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço público
essencial Contrato de seguro, laudo de danos e comprovante de
pagamento amparam a sub-rogação - Ressarcimento regressivo devido -
Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários
advocatícios. TJ/SP, Apelação Cível no 1003013-98.2017.8.26.0032, 15a
Câmara de Direito Privado, Rel. José Wagner Melatto Peixoto, j.
29/05/2018, destaques nossos.
Além disso, a perícia dos equipamentos, no caso em tela, seria inviável,
uma vez que, mesmo antes do ajuizamento da ação, estes já teriam sido descartados ou
consertados, atitude válida e que representa a praxe no mercado em que a autora se
insere.
Por derradeiro, sobreleva anotar que não há qualquer irregularidade na
ausência de comunicação à apelante acerca do sinistro, máxime porque se revela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descabida a aplicação da normatização contida na Resolução no 414/2010 da ANEEL
quanto ao procedimento administrativo indenizatório, uma vez que não pode se
sobrepor ao quanto disposto no Código Civil, norma de hierarquia superior.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. Em razão da
sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios para 18% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.800 (divergente)
Apelação no 1005077-09.2019.8.26.0292
Comarca: Jacareí 1a Vara Cível
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Juiz: Paulo Alexandre Ayres de Camargo
A r. sentença de fls. 275/277, cujo relatório fica adotado, julgou
procedente a ação para condenar a ré a pagar indenização no valor de R$ 9.240,13, mais
juros e correção monetária, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em
15% do valor da condenação.
Apela a ré (fls. 282/294) com pedido de reforma do julgado, sustentando
ter comprovado a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa
ter afetado os equipamentos do Segurado da Apelada, inexistindo, portanto, nexo de
causalidade entre os supostos danos e a ausência de conduta daquela. Logo, inexistente
nexo de causalidade não pode prosperar o pedido de indenização. Além disso, os laudos
apresentados são precários e em desconformidade com a Resolução da ANEEL.
Recurso preparado e respondido (fls.300/308) pela manutenção da r.
sentença.
É o relatório.
Com a máxima vênia, ouso divergir do ilustre Desembargador Relator
Sorteado, pois a meu ver o caso era de improcedência da ação.
Com efeito, ao contrário do que afirmado na r. sentença, as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentadas pela autora não induzem convencimento sobre os alegados episódios de
sobrecarga de energia elétrica.
A não ser a palavra isolada dos segurados da autora nenhum outro
elemento objetivo atesta as ocorrências. Não há, por exemplo, nenhuma declaração de
vizinhos, ou notícias de intempéries nos dias indicados, nem ainda comprovante de
chamado da Concessionária para atendimento dos segurados em virtude da alegada
“falha no fornecimento”. Nem é possível, também, estabelecer uma cadeia lógica entre
os casos, visto que sucedidos em locais diferentes da cidade e em datas muitos distantes
uma das outras (23/02/2018 fls. 101; 27/05/2018 fls. 79; 31/07/2018 fls. 61 e
30/08/2018 fls. 41).
Os próprios “laudos” (se é que assim podem ser chamados) apresentados
pelos segurados pecam pela precariedade extrema, uma vez que nem descrevem
adequadamente os aparelhos supostamente danificados, nem indicam datas das supostas
ocorrências, nem ainda descrevem as efetivas causas, pois se limitam ao chavão da
“sobrecarga de energia elétrica”, sem outros considerandos. Nem consta, ainda,
qualquer vistoria nas instalações dos segurados, para dizer se o problema dessa
sobrecarga não poderia decorrer de defeitos nessas instalações.
De outra parte, ainda que também de forma precária, a ré apresentou
comprovação de que, nas datas indicadas, o fornecimento de energia teria sido normal,
sem eventualidades, interrupções ou outras ocorrências.
A desconsideração desses informes só porque fundados só em telas
sistêmicas não parece razoável. O quê mais a ré poderia apresentar, se de outro lado os
consumidores nada apresentam, senão suas meras palavras? Por que se poderia dar
crédito a uma palavra e não dar crédito a outra? Não haveria aí quebra ao princípio de
paridade de tratamento, que é assegurado pelo art. 7o do Código de Processo Civil?
Analisado o contexto de provas dos autos verifica-se verdadeiramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossível acolher de forma irrestrita a versão da autora, mais ainda diante da
peremptória negativa da ré de que, nas datas indicadas, tivesse havido qualquer
interrupção ou oscilação na rede de energia elétrica que serve os imóveis dos segurados
da autora.
Nada atesta com segurança as mencionadas oscilações da energia.
Também não há comprovação de reclamação imediata do consumidor junto à ré. Tudo,
então, fica no dito pelo não dito. Pode realmente ter havido a oscilação da energia, mas
também pode não ter havido. Por conseguinte, impossível obrigar a ré a indenizar.
Por sua vez, a simplória invocação da “responsabilidade objetiva” não
muda a sorte do caso, pois como explica CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA; “A
aceitação do risco administrativo não significa, entretanto, que o Estado é responsável em
qualquer circunstância” (Responsabilidade Civil. 11a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p.
181).
De fato, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação
objetiva de indenizar.
Conforme lição de SERGIO CALIERI FILHO: “A ocorrência de um dano,
por si só, não gera a obrigação de indenizar. A responsabilidade surge somente quando o dano
for injusto, isto é, se o seu autor violou algum dever jurídico. A responsabilidade objetiva,
embora dispense o exame da culpa, não elimina a condição de ser a ação causadora do dano
uma conduta contrária ao direito” (Programa de Responsabilidade Civil. 11a ed. São
Paulo: Atlas, 2014, p. 185).
A jurisprudência orienta no mesmo sentido:
“A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é
objetiva, sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a
comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal. Precedentes.”
(STJ - AgRg no AREsp 530822 / PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26/04/2016, DJe 05/05/2016)
Portanto, como se vê, a responsabilização da concessionária de serviço
público só pode se dar com a prova do nexo causal. E no caso infelizmente não se fez tal
prova.
Enfim, tudo examinado tenho que a improcedência da ação era de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto dava provimento ao recurso, para
reformar a r. sentença e julgar a ação improcedente, com inversão das verbas de
sucumbência, arbitrados os honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa.
GILBERTO DOS SANTOS

2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCO FABIO MORSELLO
115FAA23
8
11
Declarações de
Votos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
1164D3DB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005077-09.2019.8.26.0292 e o código de confirmação da tabela acima.